Tribunal: TJES
Processo: 0002409-39.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002409-39.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGERIO DE ARAUJO CASTIGLIONI
APELADO: SCHELEY FERNANDES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA QUALIFICADA PELA UTILIZAÇÃO DE REDE SOCIAL (ART. 140, CAPUT, C/C ART. 141, § 2º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSÃO DE AUTORIA QUE NÃO INFLUENCIOU O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. SÚMULA 545 DO STJ AFASTADA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO DEVIDAMENTE COMPROVADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, 'C', DO CÓDIGO PENAL E SÚMULA 269 DO STJ. SENTENça MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0002409-39.2022.8.08.0014

CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ROGÉRIO DE ARAÚJO CASTIGLIONI

APELADO: SCHELEY FERNANDES

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROGÉRIO DE ARAÚJO CASTIGLIONI
em face da r. sentença (Id. 11825288) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da Ação Penal Privada ajuizada por
SCHELEY FERNANDES
, julgou procedente a queixa-crime para condenar o querelado pela prática do crime tipificado no artigo 140,
caput
, c/c o artigo 141, § 2º, ambos do Código Penal.

A sentença condenatória, após realizar a
emendatio libelli
(alterando a capitulação inicial de difamação para injúria), fixou a pena definitiva em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto
, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da reincidência do réu.

O dispositivo da sentença vergastada assim dispôs:

"Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a Queixa-Crime para CONDENAR o Querelado Rogério Araújo Castiglioni, na sanção cominada à prática da conduta tipificada no artigo 140 do Código Penal."

Inconformado, o querelado interpôs o presente recurso de apelação (Id. 11825293), pugnando, em síntese, pela reforma da dosimetria da pena. Sustenta o Apelante: a) a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP); b) o afastamento da agravante da reincidência, por ausência de condenações criminais transitadas em julgado; e c) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões (Id. 11825298), o Apelado refutou os argumentos recursais e pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória.

O Ministério Público, em seu parecer (Id. 11825297), já em primeira instância, havia se manifestado pela procedência da queixa-crime, opinando pela condenação do querelado nos termos do art. 140 c/c 141, § 2º, do Código Penal.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas nos autos, sendo, inclusive, confessadas pelo próprio Apelante em seu interrogatório judicial (Id. 11825288, p. 3), no qual admitiu ter publicado em sua rede social as expressões "ingrata e picareta" e "lugar de bandido é na cadeia", direcionadas à Apelada. A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à análise da dosimetria da pena e à fixação do regime prisional.

a) Da Atenuante da Confissão Espontânea

O Apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal. Sem razão, contudo.

O douto Magistrado sentenciante afastou a incidência da referida atenuante sob o correto fundamento de que, embora voluntária, a confissão não foi espontânea e, principalmente, mostrou-se irrelevante para a formação do convencimento judicial, uma vez que a autoria do delito já estava inequivocamente demonstrada por prova material (capturas de tela da publicação na rede social, Id. 11825288).

A jurisprudência, notadamente a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a atenuante da confissão deve ser reconhecida "ainda que tenha sido utilizada para a formação do convencimento do julgador".
A contrario sensu
, se a confissão não é utilizada como um dos pilares da condenação, por ser esta lastreada em outros elementos probatórios autônomos e suficientes, não há que se falar em sua aplicação para fins de atenuação da pena. No caso em tela, a prova documental era tão robusta que a condenação ocorreria independentemente da admissão dos fatos pelo réu. A confissão, portanto, não teve o condão de auxiliar a justiça, sendo um mero reconhecimento do óbvio, o que afasta a sua aplicação como circunstância atenuante.

b) Da Agravante da Reincidência

O Apelante insurge-se contra o reconhecimento da agravante da reincidência, alegando não haver nos autos comprovação de condenações penais anteriores com trânsito em julgado. A tese defensiva, todavia, é frontalmente contrária à prova dos autos.

A r. sentença (Id. 11825288, p. 5) foi clara ao fundamentar o reconhecimento da reincidência com base nos documentos de fls. 36/39 dos autos físicos (digitalizados), que demonstram a existência de condenação anterior transitada em julgado, cujo cumprimento não ultrapassou o período depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, I, do Código Penal. A certidão de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente para a comprovação da reincidência, não havendo qualquer mácula em sua utilização pelo juízo sentenciante. Correta, portanto, a majoração da pena-base em 1/6 (um sexto) em razão da referida agravante.

c) Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena

Por fim, o Apelante requer a fixação do regime inicial aberto, sustentando a menor potencialidade ofensiva do delito. Novamente, a pretensão não encontra amparo legal.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena é matéria estritamente vinculada aos ditames do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. A norma estabelece critérios objetivos (quantidade da pena) e subjetivos (reincidência e circunstâncias judiciais do art. 59) que devem ser sopesados pelo julgador.

No caso concreto, a pena definitiva foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de detenção. De acordo com a alínea 'c' do § 2º do art. 33, o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. O dispositivo legal, como se vê, é claro ao condicionar o regime aberto à primariedade do agente.

O Apelante, contudo, é reincidente, conforme exaustivamente demonstrado no tópico anterior e comprovado por certidão nos autos. Tal condição obsta, de plano, a aplicação direta da regra geral do regime aberto, atraindo a incidência da parte final da alínea 'c' e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento de que:
"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais"
.

A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, realizada com acerto pelo juízo sentenciante, revelou-se neutra, não havendo elementos que desabonassem a conduta do réu a ponto de justificar um regime ainda mais gravoso que o semiaberto. Contudo, a simples presença da reincidência, por si só, já constitui fundamento idôneo e suficiente para justificar a imposição do regime intermediário, em detrimento do mais brando.

A fixação do regime semiaberto, portanto, não representa uma faculdade discricionária do julgador, mas uma imposição legal e jurisprudencial decorrente da condição de reincidente do Apelante. A medida revela-se perfeitamente proporcional e adequada, atendendo à dupla finalidade da pena: a reprovação da conduta (retribuição pelo mal causado) e a prevenção de novos delitos (prevenção especial), sinalizando ao condenado que a reiteração delitiva acarreta consequências mais severas no cumprimento da sanção penal.

Desta forma, a decisão do magistrado mostra-se irretocável também neste ponto.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)